Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação deve se firmar em prova cabal, irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de incerteza quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe.
2. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e provido.